Tribunal: STF
Processo: Rcl 77457
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo n. 0010949-79.2023.5.15.0149, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.



    O reclamante afirma que “a autoridade reclamada inverteu o ônus da prova, imputando ao Município o dever de comprovar a fiscalização das obrigações trabalhistas, sendo certo que a parte autora não comprovou qualquer comportamento negligente por parte do Município” (fl. 12, 13, e-doc. 1).   



    Sustenta o reclamante que “ao atribuir à Administração o ônus probatório e desqualificar toda e qualquer prova de fiscalização levada a juízo, a Justiça trabalhista incorreu na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 6):



    “Não se trata de transferência automática de responsabilidade, em razão do mero inadimplemento de haveres trabalhistas, uma vez que, hipoteticamente, mesmo que não quitadas as parcelas devidas ao trabalhador, o ente público poderia ter-se isentado de sua responsabilidade, se tivesse atuado com diligência, ainda que dentro da razoabilidade e sob a ótica da boa-fé, pela adoção de medidas eficazes na fiscalização, especificamente, do contrato de trabalho da reclamante.



    (...)



    Por oportuno, salienta-se que, inexistindo negativa de incidência do artigo 71 da Lei 8.666/93, tampouco de declaração de inconstitucionalidade, a decisão monocrática que reconhece a responsabilidade patrimonial do ente público, decorrente deste convênio, não ofende cláusula de plenário prevista no artigo 97 da Constituição da República e na Súmula Vinculante nº 10 do E. STF. 



    Por outro lado, o reconhecimento de irrestrita ausência de responsabilidade patrimonial da Administração Pública, nestes casos, negaria vigência ao artigo 37, § 6º, da Constituição da República, que prevê a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público.



    (...)



    Não se trata, nesse caso, de inversão do ônus da prova, na medida em que o ente público tem o dever, ainda que seus atos sejam dotados de presunção de legalidade, de demonstrar que acompanhava, ainda que por amostragem, a execução do contrato de prestação de serviços, o que inclui, por consequência, o adimplemento das obrigações trabalhistas dos prestadores de serviços contratados pela 1ª reclamada que se ativaram em seu benefício.



    Por todos estes fundamentos, fica mantida a responsabilidade subsidiária do recorrente, que, de acordo com a jurisprudência majoritária, engloba todos os créditos do empregado decorrentes do contrato de trabalho, inclusive multas, encargos previdenciários e fiscais, pois são títulos acessórios ao contrato celebrado, além de honorários advocatícios sucumbenciais, e, inclusive, aquelas que se alegue terem caráter personalíssimo, como as multas celetistas, normativas e por obrigações de fazer. Nestes termos é a diretriz traçada pelo TST (item VI da Súmula 331): ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’.



    Consigna-se não haver violação ao artigo 5º, II, da Constituição da República, porque a responsabilidade subsidiária do órgão público está fulcrada no entendimento cristalizado na Súmula 331, item IV, do TST, que, por sua vez, encontra respaldo nos artigos 186 e 927 caput do Código Civil. Igualmente intocado o artigo 37, II, da Constituição Federal, tendo em vista que não se cogitou de vínculo empregatício com o Município reclamado.”. 



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente